Tribunal: TJDFT
Processo: 0732341-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732341-18.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ARGENTINA GOES BESSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 54937829, que informa a realização da consulta em oftalmologia - retina geral e consulta em oftalmologia - glaucoma, e eventual desistência do Recurso Inominado interposto. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 16 de janeiro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito